Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709989-30.2018.8.07.0020 APELANTE: MARIA LIGIA PEREIRA DE ANDRADE MACEDO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA LIGIA PEREIRA DE ANDRADE MACEDO DECISÃO Trata-se de apelação contra sentença da 2a Vara Cível de Àguas Claras, que foi objeto de agravo de instrumento anterior PJE 0716139-87.2018.8.07.0000, distribuído em 10/09/2018, ao Exmo. Des. Sérgio Xavier de Souza Rocha, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 18/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR